Tribunal: TJDFT
Processo: 0714884-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714884-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ALBERTO STARLING SOARES FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gustavo Alberto Starling Soares Filho em face do r. despacho (ID 154553160, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor do Agravante por BRB Banco de Brasília S/A, determinou, em cumprimento a acórdão desta eg. 8a Turma Cível (no 1673661), a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da parte executada, nos seguintes termos: “1. Em cumprimento ao v. acórdão de ID 152682468, determino a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida da executada Gustavo Alberto Starling Soares Filho (CPF no 024.092.807-57), recebida de seu órgão empregador - Ministério da Economia (ID 153939459), até a quitação do débito exequendo, no importe de R$ 219.710,49 (ID 154015597). Oficie-se ao órgão empregador quanto à penhora ora deferida e de que deverá depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mensal da parte executada até o limite do valor do débito executado R$ 219.710,49 (ID 154015597). A guia de depósito judicial poderá ser emitida pelo próprio obrigado, acessando o site deste Tribunal (www.tjdft.jus.br), em "Serviços", "Emitir Depósito Judicial". Havendo parcelas a serem pagas, deverá o obrigado realizar o depósito das parcelas na data de seu vencimento, até se que se complete o valor total do débito executado. Com a informação do depósito do crédito penhorado em conta à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada quanto à efetivação da penhora, aguardando-se o prazo de eventual impugnação. 2. Após, aguarde-se notícia acerca do depósito das verbas salariais objeto de constrição.” A despeito dos argumentos do Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque o ato judicial impugnado pelo Recorrente tem natureza de despacho, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, em razão da ausência de cunho decisório. Confira-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1420160, 07315385420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifou-se. “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE POSTERGA EXAME DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O ato judicial por meio do qual o juízo singular posterga a apreciação do pedido de penhora de bem imóvel no curso da execução tem natureza de despacho, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Ademais, o exame da matéria, em tal situação, implicaria supressão de instância. 2. Inviabiliza-se a reforma da decisão monocrática que, vislumbrando a natureza de despacho do ato judicial impugnado por agravo de instrumento, não conhece desse recurso. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1330585, 07196956320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO.DESPACHODE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui merodespachode expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifou-se. Com efeito, diante do fato de que o despacho ora impugnado apenas deu andamento ao processo com o cumprimento de decisão proferida por esta eg. Turma, infere-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator